Tribunal: TJDFT
Processo: 0743888-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que acolheu a impugnação à penhora de direitos aquisitivos de automóvel registrado em nome da esposa do devedor
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juiz pode acolher impugnação à penhora já autorizada por decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso.
III. Razões de decidir
3. Em decisão anterior, o juízo deferiu a penhora e teceu considerações acerca da possibilidade jurídica para que a penhora recaísse sobre bem pertencente ao cônjuge do devedor e, inclusive, terminou sua integração à lide na condição de terceiro interessado.
4. Nessa hipótese, forma-se a estabilidade interna do pronunciamento judicial. Tal limitação decorre do princípio da segurança jurídica e encontra amparo no art. 505 do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz reapreciar questões já decididas no processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido.
6. Tese de julgamento: "Deferida a penhora direitos aquisitivos pertencentes ao cônjuge do devedor, não pode o magistrado, posteriormente, proferir nova decisão em sentido diverso no mesmo processo, em razão do aperfeiçoamento do fenômeno da preclusão pro judicato.”